Tribunal: TJMT
Processo: 1035022-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035022-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CLARA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 209.373.421-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.
4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.
8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 1012377-94.2023.8.11.0002. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por
CLARA DA COSTA NASCIMENTO
, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para que sejam aplicados os critérios da Taxa Selic como limite para os juros de mora e a correção monetária, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

O Município agravante sustenta, em síntese, a violação aos art. 30, I e III, e 150, §6o, da Constituição Federal, pois seria de competência do Município legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos tributários.

Aponta ainda ofensa aos artigos 161, §1o, do CTN, 1o da Lei n. 8.383/91, 22, IV, 5o, XXII, 30, III, e 146, III, “b”, da CF.

Aduz que não pode haver a limitação imposta pela Taxa Selic, visto que o IPCA é índice que reflete a real perda do poder aquisitivo da moeda.

Afirma que, nos termos do art. 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus da prova em sentido contrário.

Defende que a aplicação da Selic não é obrigatória aos entes subnacionais e que a imposição de adoção viola o pacto federativo e a autonomia municipal. Invoca, para tanto, precedentes do STF, como os julgados nas ADIs 4357 e 4425 e no RE 870.947/SE, para afirmar que os índices de correção monetária devem refletir a inflação e não podem ser fixados de forma apriorística.

Suscita a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral do tema pelo STF no RE 1.346.152/SP (Tema 1217).

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustenta violação ao princípio da causalidade, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência do contribuinte, não sendo razoável penalizar o Município por tal conduta.

Destaca que esta Câmara concedeu efeito suspensivo em outro processo com situação idêntica.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 320686382.

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, com base no Tema 1062 do STF, ao sustentar a correção pela Taxa Selic, por considerar excessiva a cumulação do IPCA com juros de 1% ao mês, e reitera a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic para correção e juros do crédito tributário, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega violação à autonomia legislativa, sustentando ser legítima a fixação, por lei local, do IPCA e de juros de 1% ao mês. Invoca ainda a presunção de certeza da CDA e questiona a condenação em honorários.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia submetida a esta instância restringe-se, essencialmente, a duas questões centrais. A primeira diz respeito à possibilidade de o Município, por meio de legislação própria, fixar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos tributários em patamar superior à Taxa Selic. A segunda refere-se à legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

No que se refere à alegada violação à autonomia municipal, o argumento não prospera. É certo que a Constituição Federal (CF), em seus art. 30, I e III, assegura aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar seus tributos. Contudo, tal autonomia não é absoluta, estando sujeita às normas gerais de direito tributário estabelecidas pela União, conforme o artigo 146, III, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes subnacionais podem disciplinar a atualização monetária e os juros de mora de seus créditos fiscais, desde que respeitados os parâmetros fixados pela União para os mesmos fins. Essa orientação decorre de uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição, voltada à preservação da isonomia, da segurança jurídica e da coerência do sistema tributário nacional.

Embora o Município agravante sustente que o IPCA refletiria de forma mais fiel a perda do poder aquisitivo da moeda, a cumulação desse índice com juros moratórios de 1% ao mês, conforme consta dos autos, resulta em encargos manifestamente superiores àqueles decorrentes da aplicação da Taxa Selic, índice adotado pela União para a atualização de seus créditos tributários. Tal situação configura excesso, passível de controle pelo Poder Judiciário, sem que isso represente indevida interferência na autonomia legislativa municipal.

A pendência de julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, apontada pelo agravante, não afasta a aplicação do entendimento atualmente consolidado. Considerando os fatos e a legislação aplicável, conclui-se que, até eventual pronunciamento definitivo em sentido diverso, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062, que impõe aos entes subnacionais a observância do teto representado pela Taxa Selic.

No tocante à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no artigo 204 do CTN, é pacífico que tal presunção é relativa e admite prova em contrário. A exceção de pré-executividade, como instrumento de defesa do executado, revela-se adequada para o controle da legalidade dos encargos exigidos, especialmente quando demonstrado excesso de execução, como na hipótese em exame.

Quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a fixação de honorários em sede de exceção de pré-executividade quando há acolhimento, ainda que parcial, com redução do valor do crédito exequendo. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se a responsabilização da Fazenda Pública, uma vez que a cobrança excessiva ensejou a atuação do patrono da parte executada.

A circunstância de a execução fiscal ter sido ajuizada em decorrência da inadimplência do contribuinte não altera tal conclusão, pois a condenação em honorários decorre não do ajuizamento em si, mas da insistência na exigência de valores em desacordo com os parâmetros legais e constitucionais vigentes.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento desta Câmara em situações análogas, reconheceram a necessidade de limitação dos encargos à Taxa Selic e a legitimidade da condenação em honorários advocatícios.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal.

6. Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic.

7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo." (...) (N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026